Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Cuida-se de apelação cível interposta por LEONTINA DE JESUS ALVES contra a r. sentença exarada no ID 57378128, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a inicial da Ação de Inexigibilidade de Débito proposta pela apelante em desfavor de CLARO S.A., ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e a ausência de interesse processual (artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil). Não houve condenação ao pagamento de custas iniciais, tampouco de honorários advocatícios sucumbenciais. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, [n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assinalo que a apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça, nem tampouco requereu a concessão do benefício na petição recursal. Dessa forma, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.